Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-30.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-30.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SUZELAINE MENDES PEREIRA - CPF: 036.766.241-81 (RECORRIDO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE – INOBSERVÂNCIA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DUVIDA QUANTO AO RECEBIMENTO – REVELIA EQUIVOCADA – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM NOVA ASSENTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte demanda não foi regularmente citada e intimada para comparecer na audiência conciliatória designada no feito,
é de ser reformada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020